Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUSPEITO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DE PESSOA DIVERSA. SUJEIÇÃO À 17 DIAS DE PRISÃO. OFENSA À HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, de maneira que a sua caracterização prescinde da demonstração da culpa, bastando a existência da conduta comissiva ou omissiva do estado, do dano e do nexo de causalidade.
2. Para a fixação do valor da indenização, mister sejam considerados a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, e a vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A privação injustificável da liberdade decorrente de condenação criminal, por falha na identificação do acusado, constitui violação à honra e dignidade da pessoa, mormente por perdurar por 17 dias, e ser a vítima portadora de necessidades especiais, sendo presumível a intensidade da angústia e dor psíquica a que restou submetido. 3.1. Sobreleva considerar a omissão estatal inescusável, ao deixar de realizar todos os procedimentos necessários à identificação criminal do suspeito, por ocasião da prisão em flagrante delito, inclusive, porque aquele não portava identificação civil (art. 6o, CPP; art. 1o, da Lei n. 10.054/2000, vigente à época), sobretudo porque o erro não foi corrigido durante todo o desenrolar do inquérito e processo criminal.
4. O quantum fixado, a título do dano moral, fixado no valor de R$10.000,00, por não refletir toda a gravidade da lesão, ser incompatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado e com as circunstâncias do caso concreto, estando, pois, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser majorado para o valor de R$50.000,00.
5. Recurso conhecido e provido.